Tribunal: STF
Processo: HC 205488
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vania Maria da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 627.631/PB, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Alega o impetrante, em linhas gerais, que o pedido de desaforamento formulado pela defesa deve ser provido para deslocar o julgamento da comarca de Itabaiana – PB para a Comarca de João Pessoa-PB, por motivos de segurança pessoal da paciente e dos advogados, a fim de preservar a imparcialidade do Tribunal do Júri. 
    Prossegue argumentando que
    “Após a divulgação da prisão da paciente no ano de 2017, e após ter sido espalhada pela mídia local da pequena Cidade a informação falsa e fantasiosa de que a paciente havia sido presa e confessado a prática dos crimes, a população local revoltou-se por completo, tendo em vistas as vítimas serem crianças e ainda mais por todas elas terem ligação com a suposta executora dos crimes, uma vez que todas as vítimas eram vizinhas da acusada.
    Aponta o risco de perecimento, porque a audiência de instrução está marcada para o dia 27/8/2021. 
    Requer-se o deferimento da liminar para suspender “a realização do julgamento pelo Júri, que inclusive já encontra-se agendada para o dia 27/08/2021, com a sua proibição de realização até que seja apreciado o mérito do presente pleito”.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que sejam DESAFORADOS os julgamentos dos processos de n.º 0000367-61.2017.815.0381 e nº 0000367-61.2017.815.0381 da Comarca de ITABAINA – PB, para a COMARCA DE JOÃO PESSOA – PB”.
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o órgão colegiado de segundo grau poderá determinar a modificação da comarca para o julgamento, onde não subsistam tais motivos. 3. A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário. 4. A natureza urgente do habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. A ausência de instrução dos autos com elementos documentais capazes, concreta e especificamente, de demonstrar o efetivo perigo de imparcialidade do Conselho de Sentença ou o risco à integridade da acusada impede a concessão da ordem pugnada pelos impetrantes. 5. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de inexistência dos requisitos para o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com a via eleita. Precedentes. 6. Agravo não provido” (doc. 6).
    Pelo que se tem no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. Com efeito, a decisão proferida por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante preconizado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, 
    “Para evitar tautologia, reproduzo excertos da decisão contestada, in verbis (fls. 81-84, grifos no original e acrescidos): 
    Segundo a regra, o réu deve ser julgado no distrito da culpa e, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, por seus pares, constitucionalmente legitimados para tal, nos termos do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Entretanto, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, “se o interesse da ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do réu”, o órgão colegiado de segundo grau, à vista de requerimento ou representação, “poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não subsistam tais motivos, com preferência daquela mais próxima” (destaquei). Medida excepcional que é, o desaforamento, portanto, não ofende o princípio do juiz natural. Na espécie, observo que a Corte de origem lançou mão de fundamentos concretos para denegar o pedido de deslocamento da sessão em Plenário para a Comarca da Capital, como se segue (fls. 16-18, grifei):
    Pois bem. No específico caso em estudo, extrai-se dos presentes autos que a ré foi denunciada por ter, supostamente, assassinado 3 (três) pessoas, sendo duas crianças, por meio de envenenamento. Nesse contexto, a defesa alega que o crime gerou grande repercussão social, o que, segundo sustenta, implica em dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença e sobre a segurança da acusada. 
    Ocorre que os documentos encartados nos autos não demonstram as alegações defensivas, no sentido de que a família das vítimas ou a mídia tenham promovido campanhas na comunidade, em favor da condenação da acusada. Também não foram demonstradas as afirmações da defesa, de que a acusada ou testemunhas tenham sofrido ameaças durante o curso processual. Registre-se que o desaforamento só deve ser deferido quando o receio de comprometimento do julgamento for ser pautado em provas palpáveis, não cabendo basear-se em ilações ou mera conjecturas. Por outro lado, as informações prestadas pelo magistrado de origem (fls. 54/55) não corroboram com as alegações defensivas, uma vez que o douto juiz nada relatou acerca da eventual necessidade de deslocar o julgamento. 
    [...] 
    Na hipótese dos autos, a parte requerente, apesar de afirmar o interesse da ordem pública e a imparcialidade do Conselho de Sentença, não trouxe ao caderno processual provas suficientes, nem tampouco do risco à segurança da acusada. 
    [...] 
    Dessa forma, a falta de comprovação de situação concreta da ocorrência do interesse da ordem pública e a imparcialidade do Conselho de Sentença, o presente pedido de desaforamento, não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido postulado pela defesa e revogo a liminar concedida, para que o feito tenha seguimento. 
    Com efeito, também na impetração que ora se averigua, não foram colacionados elementos bastantes a fim de demonstrar a efetiva ameaça de imparcialidade dos jurados” (doc. 6).
    No caso, a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, “é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27/4/2015).
    No caso, o Tribunal estadual confirmou não haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados ou à segurança pessoal do paciente, ressaltando não existir provas nesse sentido.
    Com efeito, destaco os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Por haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki). Hipótese em que não restou comprovada a parcialidade do Tribunal do Júri da Comarca de Macaé/RJ. O que impede o acolhimento do pedido de desaforamento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 158550 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, 19/11/2018).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando ‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’ (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, ‘comprovado excesso de serviço’ impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal). 2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.” (RHC 119.647, Rel. Min. Rosa Weber, )
    Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.984-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda urma, DJe 26.5.2020).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021 .
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente